Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Promessa de compra e venda imobiliária. Distrato a pedido do adquirente, cujos termos não foram cumpridos pelo incorporador. Interesse processual configurado. Legitimidade passiva: a relação existente entre as partes é de consumo, razão pela qual haverá responsabilização de todos que participam da relação de consumo. O injustificado atraso na entrega da obra é causa de rescisão contratual, com indenização das perdas e danos, as quais incluem a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, inclusive o correspondente à comissão de corretagem, além de lucros cessantes, pela privação do uso do imóvel, devidos até a data do distrato, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Dano moral: consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso e o inadimplemento do distrato pelas rés causou dano moral aos adquirentes, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00 - valor pedido na inicial. Juros de mora: contados a partir da citação - CCB 405.